Tribunal: TJDFT
Processo: 0007062-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO RECORRIDO SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE QUE ELE NÃO CONDUZIA O VEÍCULO. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTARES DO TIPO PENAL QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CASSADA PARA RECEBER A DENÚNCIA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL (SÚMULA N. 709 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para o oferecimento e recebimento da denúncia se exige apenas simples juízo de admissibilidade, sem a exigência de certeza, mas somente a presença de elementos de convicção que respaldem a descrição dos fatos nela contidos, os quais a acusação se propõe a provar na instrução da ação penal.

2. Na hipótese, verifica-se que as circunstâncias da apreensão do veículo produto de crime na posse dos acusados, os quais empreenderam fuga ao avistar a polícia, sugerem a prática do crime de receptação dolosa prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, em face de ambos, não sendo determinante para afastar a responsabilidade penal o fato do recorrido não estar na condução do veículo, uma vez que é no curso da instrução que se irá demonstrar a forma em que o bem foi adquirido/recebido/conduzido e se havia liame subjetivo entre os acusados.

3. Recurso conhecido e provido para receber a denúncia em face de ambos denunciados, nos termos da Súmula n. 709 do Supremo Tribunal Federal, determinando-se o retorno dos autos à instância a quo para prosseguimento do feito.